Tribunal: STF
Processo: RHC 89135
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: DECISÃO CRIMINAL. Acórdão proferido em recurso em habeas
   corpus. Julgamento de mérito. Liminar prejudicada.  Medida de
   caráter cautelar. Embargos recebidos, em parte, para declarar o
   prejuízo. Julgado o mérito de recurso, está ipso iure prejudicado
   requerimento de medida liminar de caráter cautelar.